Tribunal: STF
Processo: HC 72678
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-03
Data de publicação: 1995-10-03

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Processual Penal.
          Prisão  sem trânsito  em julgado  da condenação  e em autos
desaparecidos.
          Artigos  5., inc.  LVII, da  C.F., 536  e 578  do Código de
Processo PENAL MILITAR, 27, PAR. 2., da Lei n. 8.038, de 28.05.1990,
eart. 321, PAR. 4., do R.I.S.T.F.
          "Habeas Corpus".
          Alegações de constrangimento ilegal:
          1.)  - porque  o acórdão,  que  condenou os  pacientes, foi
publicado sem que tivessem sido restaurados os autos desaparecidos;
          2.)  - porque  o  mandado de  prisão  não poderia  ter sido
expedido,  sem o  trânsito em  julgado da  condenação (art.  5., inc.
LVII, da Constituição Federal).
          Alegações repelidas.
1.         Ja estando restaurados os autos principais, resta superada
a alegação de que se encontravam desaparecidos.
2.        O inciso LVII do art. 5. da Constituição Federal, segundo o
qual  "ninguem será considerado culpado  até o trânsito em julgado da
condenação", e obstaculo, apenas, a que se lance o nome do Réu no rol
dos culpados, antes de estar definitivamente condenado.
          Mas  não impede  a prisão  imediata, determinada em acórdão
condenatório de Tribunal de 2. grau, em face do que dispõe o art. 536
do  Código   de  Processo  Penal   Militar,  "in   verbis":  "se  for
condenatória  a decisão do Tribunal, mandara o Presidente comunica-la
imediatamente  ao  auditor respectivo,  a  fim de  que  seja expedido
mandado de prisão ou tomadas as medidas que, no caso, couberem".
3.         Até  porque  os  Recursos   Especial  (para  o  S.T.J.)  e
Extraordinário  (para o S.T.F.) não tem efeito suspensivo (art. 27,
PAR. 2.,  da Lei n. 8.038,  de 28.05.1990, art. 578 do C.P.Penal
MILITAR E art. 321, PAR. 4., do R.I.S.T.F.).
4.        Precedentes da Corte.
5.        " HC." indeferido.